Tribunal: STF
Processo: HC 186178
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Eduardo de Souza Gomes e outro(s) em favor de Luciano Silva dos Santos, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 552.921/RJ.
    O paciente foi preso em flagrante delito e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes de constituição de milícia privada, de receptação e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados nos arts. 288-A e 180 do Código Penal, e 14 da Lei 10.826/2003.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o HC 552.921/RJ.
    No presente writ, os Impetrantes alegam inidônea a fundamentação do decreto prisional. Argumentam a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Asseveram ausentes indícios de autoria. Aduzem excesso de prazo para formação de culpa, preso o paciente desde 07.10.2019. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(…).
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    Inicialmente, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria na via estreita do habeas corpus, dada a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. 
    A propósito:
    (…).
      Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a revogação da custódia cautelar do paciente. Por oportuno, segue a transcrição da decisão do Juízo de primeiro grau que converteu a prisão em flagrante em preventiva: 
    Os custodiados foram presos em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de constituição de milícia priva e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, aquele punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Admite-se, portanto, a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP. Há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, materializados nos depoimentos das testemunhas em sede policial, bem como no auto de apreensão da arma. No caso concreto, consoante APF, a Polícia recebeu informações de que haveria uma reunião de um grupo de milicianos, liderados por um indivíduo foragido da justiça. No local, os custodiados, bem como dois policiais militares, foram presos. No local, foram apreendidas armas de fogo devidamente municiadas. Consoante caderno policial, não restam dúvidas de que os custodiados Gilberto e Luciano ´pertençam ao grupo [miliciano], não sendo descartada a possibilidade de que as armas encontradas 'descartadas' estivessem com os mesmos, sendo tais indícios lastreados na versão dos policiais, quando detalham a abordagem ´. Além disso, a autoridade policial ressalta que o custodiado Leonardo é conhecido pela prática de diversos homicídios, em típica atividade de grupo de extermínio miliciano. Pende, inclusive, mandado de prisão em seu desfavor. É deveras perniciosa a conduta dos custodiados, dado que as milícias são uma nefasta mazela que assola o cotidiano fluminense, que não deve, portanto, passar ao largo da resposta estatal. Há, pois, intensa reprovabilidade na conduta, de modo que inconteste a periculosidade concreta dos custodiados. Com efeito, resta evidenciado o risco concreto à integridade física da coletividade e a consequente necessidade da prisão como garantia da ordem pública. Ademais, pela análise de sua FAC, observa-se que o custodiado Leonardo ostenta anotação anterior pela prática de crime, o que revela o risco concreto de reiteração delitiva. Por fim, verifica-se que não veio aos autos, até o presente momento, qualquer comprovação de vínculo do preso com o distrito da culpa, tornando a prisão necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Assim, com fundamento no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA (fl. 13). 
    O Tribunal de origem, ao julgar o writ, manteve a custódia antecipada do paciente nos seguintes termos: 
    Verifica-se que as decisões proferidas em primeira instância foram plenamente fundamentadas, seguindo os preceitos dos artigos 93, inciso IX, da Constituição da República, e 315,do Código de Processo Penal. 
    Além disso, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante juntamente com outras quatro pessoas, sendo dois agentes de segurança, e no mesmo ato, foi apreendido com o grupo armamento municiado, conforme auto de apreensão anexado na peça 000009 –fl. 4 –Anexos 1. 
    Verifica-se também, que a abordagem ao grupo se deu por operação para combater a milícia da DRACO, que obteve informações de seu centro de inteligência sobre a localização de milicianos foragidos da justiça. 
    Ademais, o impetrante não demonstrou, a contento, que outras medidas cautelares seriam suficientes para garantia da aplicação da lei penal e para assegurar a normal instrução do processo.
    Não se pode olvidar que cabe ao Magistrado da causa aferir a real necessidade de manutenção da segregação cautelar antes da sentença, porquanto, presidindo o processo desde o início, terá melhores condições de analisar os prejuízos que a liberdade do paciente causará à ordem pública e à instrução criminal.
    Este entendimento foi adotado no recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,no qual se mencionou o princípio da confiança no juiz do processo: 
    […]
    A meu sentir, estão presentes os pressupostos legais autorizadores da custódia cautelar, não se depreendendo qualquer ato ilegal ou arbitrário a ser sanado pela via eleita. Registre-se que não se está antecipando o juízo de culpabilidade, tampouco violando o princípio da presunção de inocência, mas, tão somente, assegurando-se, através dessa providência, paz à coletividade, na medida em que, in casu, as outras medidas mostram-se insuficientes ou inadequadas. 
    Vale salientar que a prisão cautelar não é incompatível com o princípio supramencionado, desde que não perca seu caráter excepcional, sua qualidade de instrumento para a eficácia do processo e se mostre necessária, como é o caso em tela, em que as circunstâncias do fato não favorecem o paciente.
    A alegação de que o paciente teria direito à liberdade por ostentar condições pessoais favoráveis não conduz, por si só, ao direito de liberdade (fls. 15/16)). 
    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal – CPP. 
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, ante a reiteração de condutas delitivas, considerando que ele é conhecido pela prática de diversos homicídios em típica atividade de grupo de extermínio e por possuir outro registro criminal, constando, ainda, mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e recomendam a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte: 
    (…).
    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. Confira-se: 
    (…).
    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    (…).
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”. 
     Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    De qualquer modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 
    Quanto à tese defensiva de ausência de indícios de autoria, revela o decreto prisional que 'há prova da existência dos crimes e indício suficientes de autoria, materializados nos depoimentos das testemunhas em sede policial, bem como no auto de apreensão da arma’. 
    Saliento que, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, “mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido” (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621).
    Na linha do acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça e do ato dito coator, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: “A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011).
    Em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva do Paciente, sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    Aliás, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621).
    O magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, destacando que ‘não restam dúvidas de que os custodiados Gilberto e Luciano ´pertençam ao grupo [miliciano], não sendo descartada a possibilidade de que as armas encontradas 'descartadas' estivessem com os mesmos. Além disso, ‘É deveras perniciosa a conduta dos custodiados, dado que as milícias são uma nefasta mazela que assola o cotidiano fluminense, que não deve, portanto, passar ao largo da resposta estatal’. 
    Após a manutenção da prisão preventiva pela Corte Estadual, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, ‘com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, ante a reiteração de condutas delitivas, considerando que ele é conhecido pela prática de diversos homicídios em típica atividade de grupo de extermínio e por possuir outro registro criminal, constando, ainda, mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e recomendam a custódia cautelar para garantia da ordem pública’. 
    A custódia decretada está compatível com a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que quando identificados grupos armados e modus operandi característicos das milícias, como no caso, exige-se resposta penal efetiva para a preservação da ordem pública (HC 179983 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte:"Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ademais, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Anoto, ainda, que dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Quanto ao alegado excesso de prazo para formação de culpa, observo que a matéria não foi apreciada pelas instâncias anteriores, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora